Tribunal: TJDFT
Processo: 0715807-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. INCLUSÃO DO NOME DE CONSUMIDOR NA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO “SERASA LIMPA NOME”. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ (RESP No 2.088.100/SP). DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, 8o-A, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Embora não seja cabível o agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que defere a gratuidade de justiça (arts. 101 e 1.015 do CPC), na hipótese de concessão do referido benefício legal, é devido à parte contrária apresentar impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões do recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples nos autos do próprio feito (art. 100 do CPC). Uma vez levantada apenas em contrarrazões, é inadequada a via eleita para a impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo apelado, considerando-se que o referido pedido foi realizado na petição inicial e deferido em decisão interlocutória anterior à sentença.
2. A despeito do registro na plataforma “Serasa Limpa Nome”, que não se confunde com cadastro de inadimplentes, não há que se falar em danos morais indenizáveis, porquanto ausente comprovação efetiva de que tenha havido divulgação dos dados contidos para terceiros com aptidão para alteração no score de crédito do consumidor, inexistindo, pois, lesão à sua esfera extrapatrimonial dos direitos da personalidade que justifique a indenização pretendida.
3. Nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando inestimável o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, os honorários deverão ser fixados por apreciação equitativa.
4. Consoante o disposto no art. 85, § 8o-A do CPC, os honorários fixados de forma equitativa devem, em regra, observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB. Contudo, assim como não é possível que os honorários sejam fixados em valor irrisório, também não é possível que sejam estes fixados em valor excessivo e de forma desproporcional ao trabalho do patrono da causa.
5. A fim de observar a proporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios, vem este Tribunal entendendo em algumas situações pela mitigação da norma contida no art. 85, § 8o-A do CPC. Precedentes.
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.